Tribunal: STJ
Processo: 0457079-72.2015.8.09.0177
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059958 - GO (2025/0373785-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: AILTON DAMACENO ROSA
ADVOGADOS
: BRUNO JORDANO BARROS MARINHO - DF047302
MARINA ARAQUE CORREIA MANSUR - DF074849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE
FERIADO LOCAL. APLICAÇÃO DA
AGRAVO
LEI N. 14.939/2024.
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial por intempestividade, registrando a inércia do
recorrente em comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do
prazo processual.
2. O agravante alegou nulidade absoluta decorrente de intimação por aplicativo (
), ausência de intimação pessoal para constituição de novo patrono e
Whatsapp
cerceamento de defesa, com reflexos na tempestividade recursal. Requereu a
reconsideração da decisão para afastar a intempestividade e reconhecer a
nulidade ou, subsidiariamente, o julgamento colegiado.
3. A parte foi intimada para sanar os óbices, mas não se manifestou em tempo
hábil, havendo certidão de decurso de prazo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de
feriado local ou suspensão de prazo processual no momento da interposição do
recurso especial, conforme exigido pelo
§ 6o, do CPC, com redação
art. 1.003,
dada pela
torna o recurso intempestivo.
Lei n. 14.939/2024,
5. Saber se a alegação de nulidade decorrente de intimação/citação por
WhatsApp e ausência de intimação pessoal para constituição de novo patrono
pode afastar a intempestividade do recurso especial.
III. Razões de decidir
6. O prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 15 dias
corridos, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 798
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a parte recorrente
comprove, no momento da interposição do recurso, a ocorrência de feriado
local ou suspensão de prazo processual no Tribunal de origem, mediante
documentação idônea.
8. A
que alterou o § 6o do
do CPC, não
Lei n. 14.939/2024,
art. 1.003
modificou os requisitos de admissibilidade do recurso, mas criou a incumbência
Documento eletrônico VDA53270455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 62238639-8a60-499c-95e2-5c15748f4701

para o Poder Judiciário de determinar a correção do vício formal,
, ou
ex officio
desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
9. No caso concreto, não houve comprovação, mediante documento idôneo, de
feriado local ou suspensão de expediente forense perante o Tribunal de origem,
em atendimento ao despacho saneador, razão pela qual subsiste o
reconhecimento da intempestividade recursal.
10. Os argumentos apresentados pelo agravante não foram suficientes para
afastar a intempestividade do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. O prazo para interposição do agravo em recurso
Tese de julgamento:
especial é de 15 dias corridos, conforme o
do Código de Processo
art. 798
Penal. 2. A ausência de comprovação de feriado local ou suspensão de prazo
processual no momento da interposição do recurso especial, conforme exigido
pelo
§ 6o, do CPC, com redação dada pela
torna
art. 1.003,
Lei n. 14.939/2024,
o recurso intempestivo. 3. A
não modificou os requisitos de
Lei n. 14.939/2024
admissibilidade do recurso, mas criou a incumbência para o Poder Judiciário de
determinar a correção do vício formal,
, ou desconsiderá-lo caso a
ex officio
informação já conste do processo eletrônico.
§ 6o; CPP,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.003,
art. 798;
Regimento Interno do STJ,
-E, V.
art. 21
Jurisprudência relevante citada: STJ, QO no
Rel.
AREsp n. 2.638.376/MG,
Min. Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 05.02.2025, DJEN de
27.03.2025; STJ, AgInt no
Rel. Min. Regina Helena
AREsp n. 2.734.596/SP,
Costa, Primeira Turma, julgado em 19.05.2025, DJEN de 22.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53270455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 62238639-8a60-499c-95e2-5c15748f4701

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059958 - GO (2025/0373785-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: AILTON DAMACENO ROSA
ADVOGADOS
: BRUNO JORDANO BARROS MARINHO - DF047302
MARINA ARAQUE CORREIA MANSUR - DF074849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE
FERIADO LOCAL. APLICAÇÃO DA
AGRAVO
LEI N. 14.939/2024.
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial por intempestividade, registrando a inércia do
recorrente em comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do
prazo processual.
2. O agravante alegou nulidade absoluta decorrente de intimação por aplicativo (
), ausência de intimação pessoal para constituição de novo patrono e
Whatsapp
cerceamento de defesa, com reflexos na tempestividade recursal. Requereu a
reconsideração da decisão para afastar a intempestividade e reconhecer a
nulidade ou, subsidiariamente, o julgamento colegiado.
3. A parte foi intimada para sanar os óbices, mas não se manifestou em tempo
hábil, havendo certidão de decurso de prazo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de
feriado local ou suspensão de prazo processual no momento da interposição do
Documento eletrônico VDA53009865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/12/2025 17:40:24
Código de Controle do Documento: ec13ab08-5ca8-4540-855a-4ff354f15927

recurso especial, conforme exigido pelo
§ 6o, do CPC, com redação
art. 1.003,
dada pela
torna o recurso intempestivo.
Lei n. 14.939/2024,
5. Saber se a alegação de nulidade decorrente de intimação/citação por
WhatsApp e ausência de intimação pessoal para constituição de novo patrono
pode afastar a intempestividade do recurso especial.
III. Razões de decidir
6. O prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 15 dias
corridos, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 798
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a parte recorrente
comprove, no momento da interposição do recurso, a ocorrência de feriado
local ou suspensão de prazo processual no Tribunal de origem, mediante
documentação idônea.
8. A
que alterou o § 6o do
do CPC, não
Lei n. 14.939/2024,
art. 1.003
modificou os requisitos de admissibilidade do recurso, mas criou a incumbência
para o Poder Judiciário de determinar a correção do vício formal,
, ou
ex officio
desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
9. No caso concreto, não houve comprovação, mediante documento idôneo, de
feriado local ou suspensão de expediente forense perante o Tribunal de origem,
em atendimento ao despacho saneador, razão pela qual subsiste o
reconhecimento da intempestividade recursal.
10. Os argumentos apresentados pelo agravante não foram suficientes para
afastar a intempestividade do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. O prazo para interposição do agravo em recurso
Tese de julgamento:
especial é de 15 dias corridos, conforme o
do Código de Processo
art. 798
Penal. 2. A ausência de comprovação de feriado local ou suspensão de prazo
processual no momento da interposição do recurso especial, conforme exigido
pelo
§ 6o, do CPC, com redação dada pela
torna
art. 1.003,
Lei n. 14.939/2024,
o recurso intempestivo. 3. A
não modificou os requisitos de
Lei n. 14.939/2024
Documento eletrônico VDA53009865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/12/2025 17:40:24
Código de Controle do Documento: ec13ab08-5ca8-4540-855a-4ff354f15927

admissibilidade do recurso, mas criou a incumbência para o Poder Judiciário de
determinar a correção do vício formal,
, ou desconsiderá-lo caso a
ex officio
informação já conste do processo eletrônico.
§ 6o; CPP,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.003,
art. 798;
Regimento Interno do STJ,
-E, V.
art. 21
Jurisprudência relevante citada: STJ, QO no
Rel.
AREsp n. 2.638.376/MG,
Min. Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 05.02.2025, DJEN de
27.03.2025; STJ, AgInt no
Rel. Min. Regina Helena
AREsp n. 2.734.596/SP,
Costa, Primeira Turma, julgado em 19.05.2025, DJEN de 22.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AILTON DAMASCENO ROSA
contra decisão monocrática (fl. 1104) que, com base no
-E, V, do Regimento Interno
art. 21
do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial por
intempestividade, registrando, ainda, a inércia do recorrente em comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual.
O agravante sustenta nulidade absoluta decorrente de intimação por
,
WhatsApp
ausência de intimação pessoal para constituição de novo patrono e cerceamento de defesa,
com reflexos na tempestividade recursal (fls. 1109-1129).
Requer a reconsideração da decisão, para afastar a intempestividade e
reconhecer a nulidade, ou, subsidiariamente, o julgamento colegiado.
Intimada para saneamento de óbices (fl. 1094), a parte não se manifestou,
havendo certidão de decurso de prazo (fl. 1098).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
A Terceira Seção desta Corte, responsável pelo julgamento de recursos na área
criminal possui entendimento consolidado no sentido de que o prazo para a interposição do
agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias corridos, em observância ao
do
art. 798
Código de Processo Penal.
O acórdão estadual foi publicado em
(sexta-feira). O recurso
04/07/2025
especial foi interposto em
(sexta-feira). A decisão interlocutória que
25/07/2025
determinou a apresentação de documento idôneo de comprovação de sua tempestividade
foi proferida em
e publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em
26/09/2025
Documento eletrônico VDA53009865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/12/2025 17:40:24
Código de Controle do Documento: ec13ab08-5ca8-4540-855a-4ff354f15927

(fl. 1097). No entanto, neste agravo regimental, o agravante não trouxe
30/09/2025
argumentos capazes de afastar a tempestividade do recurso especial pela inercia verificada.
Cumpre esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vinha se
firmando no sentido de que incumbe à parte recorrente comprovar, no momento da
interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou de suspensão de prazo processual
no Tribunal de origem, mediante documentação idônea, sendo inviável a posterior
regularização dessa omissão.
Todavia, com o advento da Lei n. 14.939, de 30 de julho de 2024, a matéria
passou a ter novo delineamento. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar a Questão de Ordem no
de relatoria do Ministro Antônio
AREsp no 2.638.376/MG,
Carlos Ferreira, uniformizou a interpretação da questão, conforme se depreende da ementa
deste acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORGEM NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. LEI N. 14.939/2024.
ALTERAÇÃO DO § 6o DO
DO
APLICAÇÃO A
ART. 1.003
CPC/2015.
RECURSOS
ANTERIORES
À
VIGÊNCIA
DO
NOVO
DIPLOMA
LEGISLATIVO.
1. A Lei n. 14.939, de
não modificou os requisitos de
30/7/2024,
admissibilidade do recurso, mantendo a exigência de comprovação, no ato da
interposição do recurso, da suspensão do expediente forense na localidade em
que a peça recursal deve ser protocolizada. Nada obstante, criou incumbência
para o Poder Judiciário, sem fixar prazo ou termo para o cumprimento, de
determinar a correção do vício formal, ex officio, ou desconsiderá-lo caso a
informação já conste do processo eletrônico.
2. Em tais circunstâncias, salvo se houver coisa julgada formal sobre a
comprovação de feriado local e ausência de expediente forense, a Corte de
origem e o Tribunal ad quem, enquanto não encerrada a respectiva
competência, inclusive em agravo interno/regimental, estarão obrigados a
determinar a correção do vício.
3. Questão de ordem acolhida pela Corte Especial.
(QO no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.638.376/MG,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
5/2/2025,
27/3/2025.

Em observância ao entendimento exarado pela Corte Especial do STJ, verifica-
se que, no caso concreto, não houve a devida comprovação, mediante documento idôneo,
de feriado local ou suspensão de expediente forense perante o Tribunal de origem, em
atendimento ao despacho saneador (fl. 1094), razão pela qual subsiste o reconhecimento da
intempestividade recursal.
De igual teor:

TRIBUTÁRIO. ITCMD. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Documento eletrônico VDA53009865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/12/2025 17:40:24
Código de Controle do Documento: ec13ab08-5ca8-4540-855a-4ff354f15927

APLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ARTS.
219, 1.003, § 5o E 1.070 DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. FERIADO
LOCAL. COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO
LEI N. 14.939/2024.
§ 6o DO REFERIDO CODEX. APLICAÇÃO DO
ART. 1.003,
ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL
SUPERIOR NA QO NO
INTIMAÇÃO PARA
ARESP 2.638.376/MG.
COMPROVAÇÃO. DECURSO DE PRAZO. PRECEDENTES. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL. DESCABIMENTO.
I - É intempestivo o Recurso Especial interposto fora do prazo de quinze dias,
previsto nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do estatuto processual civil.
II - Conforme definido pela Corte Especial ao analisar a Questão de Ordem no
Agravo em Recurso Especial n. 2.638.376/MG, é aplicável "os efeitos da
também aos, recursos interpostos antes de sua vigência,
Lei no 14.939/2024
devendo ser observada, igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos
internos/regimentais contra decisões monocráticas de inadmissibilidade
recursal em decorrência da falta de comprovação de ausência de expediente
forense".
III - Nos termos do
§ 6o, do CPC, com redação dada pela
art. 1.003,
o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no
Lei n. 14.939/2024,
ato de interposição do recurso, sendo possível sua intimação para
comprovação posterior. In casu, após regular intimação, o prazo transcorreu
in albis, caracterizando, portanto, a intempestividade do recurso.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o
que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
AREsp n. 2.734.596/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
22/5/2025.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão monocrática agravada, que aplicou
corretamente a jurisprudência pacífica desta Corte.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53009865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/12/2025 17:40:24
Código de Controle do Documento: ec13ab08-5ca8-4540-855a-4ff354f15927

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.059.958 / GO
Número Registro: 2025/0373785-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
04570797220158090177 45707972 4570797220158090177
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AILTON DAMACENO ROSA
ADVOGADOS : BRUNO JORDANO BARROS MARINHO - DF047302
MARINA ARAQUE CORREIA MANSUR - DF074849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIME TENTADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AILTON DAMACENO ROSA
ADVOGADOS : BRUNO JORDANO BARROS MARINHO - DF047302
MARINA ARAQUE CORREIA MANSUR - DF074849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA53242782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:38
Código de Controle do Documento: 208ba281-d526-4902-a7e1-51e565c6f4b2

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:38
Código de Controle do Documento: 208ba281-d526-4902-a7e1-51e565c6f4b2